Tribunal: TCU
Processo: 006.945/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3175/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.945/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adeilson dos Santos Freire (CPF XXX.659.414-XX); Alessandra dos Santos Ferreira (CPF XXX.919.244-XX); Domingos Ferreira de Almeida Terceiro (CPF XXX.200.684-XX); Filipe Nogueira de Oliveira (CPF XXX.322.184-XX); Joao Paulo da Silva Domingos (CPF XXX.025.644-XX); Jose Marcio Gracez Alves (CPF XXX.340.510-XX); Lirys Lene Cananea Barros (CPF XXX.821.374-XX); Vitor Cesar de Lima Gomes (CPF XXX.295.004-XX); Wellington Jose da Silva Junior (CPF XXX.533.164-XX) e Wycleff Hugo Henrique de Sousa Freitas (CPF XXX.754.654-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.